Tribunal: TJDFT
Processo: 0734389-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Processo : 0734389-61.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 205831225 dos autos originários n. 0742459-35.2022.8.07.0001) proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o pedido de penhora da cota-parte que cabe ao executado dos veículos indicados pela exequente, aqui agravante, registrados em nome da companheira do executado. Eis o teor da decisão atacada: O eventual regime de bens adotado pelo casal não torna a cônjuge do executado solidariamente responsável de forma automática pelas dívidas contraídas pelo parceiro nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim, considerando que eventual cônjuge do devedor é estranha à lide e não lhe foi dada oportunidade para se manifestar na fase de conhecimento do feito no qual foi constituído o crédito "sub judice", INDEFIRO o pedido de extensão da execução e penhora dos automóveis indicados na petição de id. 200641438 Sem prejuízo, manifeste-se a credora, no prazo de até 15 (quinze) dias, acerca da petição de id. 206219323. A agravante alega que a união estável entre o agravado Noé e sua companheira (Lucicleia Resende de Andrade) é indiscutível, conforme evidenciam os autos. Anota que o acidente que vitimou o esposo da agravante ocorreu em abril de 2017, quando o agravado já convivia em união estável com Lucicleia. Pontua que “é incontroverso que os veículos foram adquiridos na constância da união estável, configurando-se como bens comuns do casal, sujeitos à constrição na medida da cota-parte pertencente ao agravado”, independentemente de estarem registrados em nome de apenas um dos companheiros. Considera que se a decisão agravada for mantida, abrirá um perigoso precedente, pois “bastaria que o executado transferisse integralmente todos os seus bens para o nome da companheira, criando, assim, uma verdadeira blindagem patrimonial”, permitindo que o devedor se esquivasse das suas obrigações legais, frustrando a satisfação de créditos legítimos e comprometendo a integridade do processo de execução. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo “para resguardar o direito do credor e assegurar a eficácia da execução, impedindo que o devedor utilize manobras para escapar de suas responsabilidades” e, ao final, a reforma da decisão para permitir a penhora dos veículos indicados. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente, necessário registrar que o art. 843 do CPC autoriza a penhora de bem indivisível, ressalvando que o equivalente à quota parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Vejamos: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Depreende-se do dispositivo supracitado que a constrição incidente sobre bem indivisível pertencente a mais de um proprietário não obsta a eficácia da ordem de penhora, porquanto na hipótese de o bem ser alienado, o coproprietário não executado terá resguardado, em seu favor, o valor equivalente à sua quota-parte. Dito isso, evidenciada a união estável entre o executado e a companheira, em nome de quem se encontram registrados os veículos, a princípio, nada obsta a contrição da cota-parte pertencente ao executado, por força do regime de bens estabelecido na união estável, conforme já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDA EXCLUSIVA DE UM DOS COMPANHEIROS. MEAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CABIMENTO. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS QUANTO AO EXECUTADO. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. 1. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 2. Na união estável, consoante disciplinado pelo art. 1.725 do Código Civil, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 3. Na hipótese de dívida exclusiva de um dos companheiros, cabível a penhora de sua meação sobre bens adquiridos na constância da união e registrados em nome do outro consorte, sem prejuízo de desconstituição em caso de impugnação e prova de se tratar de bem exclusivo. Artigos 1.659 e 1.660 do Código Civil. 4. Tratando-se de bem indivisível, deverá ser respeitada a meação do companheiro não devedor (art. 843, CPC). 5. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. Princípios da cooperação e da efetividade do processo executivo (arts. 4o e 6o do CPC). 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1836664, 07460593320238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 20/3/2024, DJe de 9/4/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PREVISÃO LEGAL. RENDA FAMILIAR AUFERIDA POR APENAS UM DOS COMPANHEIROS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (BACENJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1.Salvo contrato escrito em sentido contrário, aos conviventes em união estável aplica-se o regramento da comunhão parcial de bens (art. 1.725, CC/02). 2. Se apenas um dos companheiros exerce atividade remunerada e mantém o sustento financeiro de toda a família, os ativos financeiros existentes em sua conta bancária presumem-se patrimônio comum do casal. 3. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do companheiro não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens da união estável. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1247366, 07264856320198070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 6/5/2020, DJe de 18/5/2020. Grifado) Igualmente, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local, que reconheceu que a aquisição do imóvel se deu na constância da união estável, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Não se conhece de afronta a dispositivos legais não analisados pelo instância ordinária, haja vista a ausência de prequestionamento. 4. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não ser nula, nem anulável, a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro, e de ser possível que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.711.164/DF, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018. Grifado) Infere-se dos autos (id. 63035029) que o executado Noé Albuquerque convive em união estável com Lucicleia Resende. As provas dos autos ainda informam que os dois veículos indicados à penhora teriam sido adquiridos no curso da união estável, possibilitando a constrição da cota-parte pertencente ao executado, sem prejuízo de a companheira se valer da via processual adequada para impugnar a penhora, nessa hipótese, comprovando se tratar de bem exclusivo. Daí a probabilidade do direito pleiteado na origem pela agravante. Todavia, não entrevejo periculum in mora pela mera alegação, sem qualquer indício, de que o executado poderia se desfazer dos bens. Com efeito, nada obsta aguardar o pronunciamento colegiado, não ficando prejudicada a penhora, que poderá ser efetivada ao final, se este recurso for provido. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator